Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707948-09.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VALDINAR GAMA DA SILVA RECORRIDOS: IZABELA DE ABREU VERAS, MAURÍCIO DE MOURA VASCONCELOS JÚNIOR DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois colacionou somente a guia de recolhimento (ID 78262580), estando em branco o denominado “Anexo 01 – Preparo Recursal” (ID 78262579). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, §5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T